Tribunal: TJES
Processo: 5026096-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Elenias Rodrigues dos Santos contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena do bem descrito no contrato ao patrimônio do Banco Votorantim S.A., em razão do inadimplemento contratual. Pretende o apelante a reforma da sentença, sob os argumentos de conexão com ação revisional, abusividade contratual e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional nº 0016920-76.2018.8.08.0048, capaz de justificar a suspensão do feito; (ii) estabelecer se a existência da ação revisional e a alegação de abusividade contratual seriam suficientes para afastar a configuração da mora; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese de conexão não prospera, uma vez que a ação revisional invocada já se encontra regularmente julgada, não subsistindo qualquer risco de decisões conflitantes ou necessidade de reunião dos processos.

4)
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 380 e em diversos precedentes, afasta a tese de conexão entre ação revisional e busca e apreensão, admitindo o trâmite autônomo de ambas, bem como reconhece que a simples existência de ação revisional não descaracteriza a mora.

5)
A mora exsurge configurada em razão do inadimplemento da parcela nº 23 do contrato, aliado à regular expedição de notificação extrajudicial, conforme determina o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6)
A análise da ação revisional se imito ao reconhecimento da abusividade de determinadas tarifas, sem repercussão sobre os encargos remuneratórios ou sobre a higidez da obrigação principal, não havendo respaldo para afastar a mora ou impedir a consolidação da propriedade do bem.

7)
Quanto à impugnação da gratuidade da justiça, restou comprovado, por meio da Carteira de Trabalho Digital, que o apelante aufere renda mensal insuficiente para suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento, impondo-se a manutenção do benefício, conforme §3º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação revisional, mesmo envolvendo o mesmo contrato, não caracteriza conexão capaz de justificar a suspensão da ação de busca e apreensão, especialmente quando aquela já se encontra julgada.

2. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, sendo necessária, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações e o depósito do valor incontroverso, nos termos da Súmula 380 do STJ.

3. Mantém-se o deferimento da gratuidade da justiça quando demonstrada, por meio de documentos idôneos, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: §2º e §3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969; §11 do art. 85 e §3º do art. 98 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 380 do STJ; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021; STJ - AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018; TJES - AI 5001684-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026096-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENIAS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Elenias Rodrigues dos Santos contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena do bem descrito no contrato ao patrimônio do Banco Votorantim S.A., em razão do inadimplemento contratual. Pretende o apelante a reforma da sentença, sob os argumentos de conexão com ação revisional, abusividade contratual e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional nº 0016920-76.2018.8.08.0048, capaz de justificar a suspensão do feito; (ii) estabelecer se a existência da ação revisional e a alegação de abusividade contratual seriam suficientes para afastar a configuração da mora; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese de conexão não prospera, uma vez que a ação revisional invocada já se encontra regularmente julgada, não subsistindo qualquer risco de decisões conflitantes ou necessidade de reunião dos processos.

4)
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 380 e em diversos precedentes, afasta a tese de conexão entre ação revisional e busca e apreensão, admitindo o trâmite autônomo de ambas, bem como reconhece que a simples existência de ação revisional não descaracteriza a mora.

5)
A mora exsurge configurada em razão do inadimplemento da parcela nº 23 do contrato, aliado à regular expedição de notificação extrajudicial, conforme determina o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6)
A análise da ação revisional se imito ao reconhecimento da abusividade de determinadas tarifas, sem repercussão sobre os encargos remuneratórios ou sobre a higidez da obrigação principal, não havendo respaldo para afastar a mora ou impedir a consolidação da propriedade do bem.

7)
Quanto à impugnação da gratuidade da justiça, comprovado, por meio da Carteira de Trabalho Digital, auferir o apelante renda mensal insuficiente para suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, impondo-se a manutenção do benefício, conforme §3º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação revisional, mesmo envolvendo o mesmo contrato, não caracteriza conexão capaz de justificar a suspensão da ação de busca e apreensão, especialmente quando aquela já se encontra julgada.

2. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, sendo necessária, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações e o depósito do valor incontroverso, nos termos da Súmula 380 do STJ.

3. Mantém-se o deferimento da gratuidade da justiça quando demonstrada, por meio de documentos idôneos, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: §2º e §3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969; §11 do art. 85 e §3º do art. 98 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 380 do STJ; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021; STJ - AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018; TJES - AI 5001684-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco Votorantim S.A
., com fundamento na inadimplência contratual e na consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

A sentença recorrida exsurge absolutamente alinhada ao arcabouço jurídico aplicável e ao conjunto probatório carreado aos autos.

Segundo se depreende, as partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, conforme documento de Id. 19331862, mediante o qual o apelante se comprometeu a quitar 48 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 666,01.

Restou igualmente incontroverso nos autos que o recorrente deixou de adimplir a parcela nº 23 do contrato de financiamento, circunstância que, nos termos do §3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, caracteriza a mora e autoriza o vencimento antecipado de toda a dívida contratada.

Sem embargo, o recurso limita-se a suscitar tese de conexão com a ação revisional nº 0016920-76.2018.8.08.0048, proposta perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Serra.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da realidade processual demonstrada.

A própria sentença ressalta que a ação revisional já havia sido regularmente julgada, conforme Id. 25796828, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de conexão capaz de ensejar a reunião dos feitos ou a suspensão deste processo.

Ademais, a decisão proferida na ação revisional se limitou a reconhecer a abusividade de determinadas tarifas, sem qualquer reflexo quanto à higidez dos encargos remuneratórios, tampouco à descaracterização da mora, restando intacta a obrigação principal decorrente do contrato de financiamento.

Portanto, não há qualquer respaldo jurídico para sustentar que a simples existência de ação revisional, já julgada, seja apta a descaracterizar a mora ou a impedir o prosseguimento da presente ação de busca e apreensão.

A propósito, de acordo com a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora
”.

Além disso, reiterados julgados do STJ e deste Sodalício reafirmam que a discussão das cláusulas contratuais suscitada em ação revisional, por si só, não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, sobretudo quando ausentes demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade contratual e depósito integral do valor incontroverso, circunstâncias igualmente presentes nos autos ora em exame.

É de se conferir:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
.
2.
Ademais,
esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
.

3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ

- AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. A DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUSCITADAS NA AÇÃO REVISIONAL NÃO ACARRETA O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUANDO INEXISTENTE A DEMONSTRAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ALUSIVAS À ARBITRARIEDADE CONTRATUAL E O DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR INCONTROVÉRSO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de “inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021), bem como que “A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ” (STJ; AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
II. Na hipótese, a Decisão objurgada restou exarada em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser efetivado no decisum objurgado, eis que a discussão das cláusulas contratuais suscitada em sede da Ação Revisional, por si só, não acarreta o sobrestamento da Ação de Busca e Apreensão, mormente quando inexistentes a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato e o depósito integral do valor incontroverso da dívida, o que não se verifica nos autos, notadamente à míngua de apreciação do pleito deduzido na demanda revisional. III. Recurso conhecido e desprovido. Data: 30/May/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001684-70.2023.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Aliás, o conjunto probatório evidencia, de forma cristalina, que a mora fora devidamente caracterizada, tanto pela inadimplência da parcela nº 23 quanto pela regular expedição da notificação extrajudicial de cobrança, acostada no Id. 19331864, em plena consonância com os requisitos legais exigidos no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Portanto, presentes os requisitos legais, correta se mostra a sentença ao consolidar a propriedade e posse plena do veículo ao patrimônio do credor fiduciário.

Sem embargo, no tocante à impugnação da gratuidade da justiça, não prospera a pretensão da parte apelada.

Observa-se da Carteira de Trabalho Digital acostada no Id. 11040225, que o apelante aufere salário mensal de R$ 2.844,08, valor que não revela condição financeira suficiente para suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem comprometimento da própria subsistência.

Assim, mantém-se a assistência judiciária gratuita deferida pelo juízo
a quo
, uma vez que comprovadamente a parte não tem condições de arcar com as despesas judiciais.

Por conseguinte, não subsiste qualquer elemento que justifique a reforma da sentença, que deve ser mantida integralmente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro em 2% os honorários fixados anteriormente,
na forma do §11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal,
cuja exigibilidade permanece suspensa, nos termos do
§3º do
art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões